Tribunal: TJES
Processo: 0000096-52.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa e indenização de R$ 500,00 à vítima, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

2. A defesa pleiteia: (i) direito de recorrer em liberdade; (ii) absolvição, por insuficiência de provas; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância; e (iv) detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o recorrente tem direito de recorrer em liberdade, considerando o regime fixado na sentença;
(ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado;
(iii) determinar se é cabível a redução da pena pela participação de menor importância; e
(iv) examinar se é possível aplicar a detração prevista no art. 387, §2º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compatibilização da prisão com o regime fixado.
É possível compatibilizar a custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença, de modo a não impor ao condenado regime mais gravoso do que o determinado na condenação, conforme orientação do TJES (HC nº 5007485-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa).

5. Suficiência probatória.
A condenação se apoia em provas firmes de materialidade e autoria, especialmente no reconhecimento seguro da vítima, corroborado por depoimentos de policiais que atenderam à ocorrência. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025).

6. Inexistência de participação de menor importância.
As provas revelam
divisão de tarefas entre os coautores
, ambos com domínio do fato e dolo comum, o que configura
coautoria
e não participação acessória. Assim, é inaplicável a minorante do art. 29, §1º, do CP (STJ, AgRg no AREsp nº 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 24/09/2013).

7. Inviabilidade da detração penal.
A não aplicação da detração na sentença é correta, pois o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial estabelecido, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC nº 894.475/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 17/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento probatório suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.

3. Não se reconhece a participação de menor importância quando há divisão de tarefas e dolo comum entre os coautores.

4. A detração penal é incabível quando não influencia o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII;
CP, arts. 29, §1º, e 157, §2º, II;
CPP, arts. 387, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC nº 5007485-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, DJe 06/08/2024;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025;
STJ, AgRg no AREsp nº 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 24/09/2013, DJe 02/10/2013;
STJ, AgRg no HC nº 894.475/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 17/06/2024, DJe 21/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-52.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa e indenização de R$ 500,00 à vítima, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

2. A defesa pleiteia: (i) direito de recorrer em liberdade; (ii) absolvição, por insuficiência de provas; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância; e (iv) detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o recorrente tem direito de recorrer em liberdade, considerando o regime fixado na sentença;
(ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado;
(iii) determinar se é cabível a redução da pena pela participação de menor importância; e
(iv) examinar se é possível aplicar a detração prevista no art. 387, §2º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compatibilização da prisão com o regime fixado.
É possível compatibilizar a custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença, de modo a não impor ao condenado regime mais gravoso do que o determinado na condenação, conforme orientação do TJES (HC nº 5007485-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa).

5. Suficiência probatória.
A condenação se apoia em provas firmes de materialidade e autoria, especialmente no reconhecimento seguro da vítima, corroborado por depoimentos de policiais que atenderam à ocorrência. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025).

6. Inexistência de participação de menor importância.
As provas revelam
divisão de tarefas entre os coautores
, ambos com domínio do fato e dolo comum, o que configura
coautoria
e não participação acessória. Assim, é inaplicável a minorante do art. 29, §1º, do CP (STJ, AgRg no AREsp nº 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 24/09/2013).

7. Inviabilidade da detração penal.
A não aplicação da detração na sentença é correta, pois o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial estabelecido, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC nº 894.475/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 17/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento probatório suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.

3. Não se reconhece a participação de menor importância quando há divisão de tarefas e dolo comum entre os coautores.

4. A detração penal é incabível quando não influencia o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII;
CP, arts. 29, §1º, e 157, §2º, II;
CPP, arts. 387, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC nº 5007485-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, DJe 06/08/2024;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025;
STJ, AgRg no AREsp nº 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 24/09/2013, DJe 02/10/2013;
STJ, AgRg no HC nº 894.475/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 17/06/2024, DJe 21/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO PEDRO DA SILVA,
em face da r. sentença de ID 15331045, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pagamento de 13 (treze) dias-multa e pagamento de indenização por dano moral à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 15331051, nas quais postula (1) o direito do recorrer em liberdade, (2) absolvição, alegando insuficiência probatória, (3) redução da pena pelo reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância e, por fim, (4) a detração.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 15331056, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu
parecer que consta do ID 16420725 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO PEDRO DA SILVA,
em face da r. sentença de ID 15331045, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pagamento de 13 (treze) dias-multa e pagamento de indenização por dano moral à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 15331051, nas quais postula (1) o direito do recorrer em liberdade, (2) absolvição, alegando insuficiência probatória, (3) redução da pena pelo reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância e, por fim, (4) a detração.

Consta dos autos que o ora recorrente, em concurso de pessoas e mediante ameaça exercida com emprego de força física, subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“No dia 20 de janeiro de 2025, por volta das 14h58min, na Avenida Luiz Cândido Durão, nº 156, bairro Novo Horizonte, Linhares/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, em concurso com outra pessoa, mediante emprego de violência e de grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel de propriedade da vítima Claudia Santanna Ribeiro, consistente em um aparelho de telefone celular modelo MOTO G24, cujo valor é aproximadamente R$900,00 (novecentos reais).

Conforme se extrai dos autos, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se em frente a um ponto de ônibus quando dois indivíduos, transitando em bicicletas, se aproximaram, passaram inicialmente e retornaram pouco tempo depois. Ato contínuo, anunciaram o assalto, empurraram a vítima e subtraíram-lhe o celular.

A razão pela qual a vítima não teve sua bolsa levada foi a rápida intervenção de populares, que, ao perceberem a situação, correram na direção dos assaltantes, fazendo com que estes empreendessem fuga.

Ademais, apurou-se que, apesar da fuga de ambos os infratores, apenas um deles foi detido, não tendo sido possível a identificação do segundo envolvido no crime, até o presente momento”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Direito de recorrer em liberdade:

Embora a defesa tenha nomeado o presente pedido como preliminar, trata-se de matéria afeta ao mérito da ação penal, dado que, por força do §1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
”.

Consoante a sentença recorrida, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, “
eis que permaneceu preso durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta
”.

A sentença recorrida estabeleceu regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Em casos como este, consoante a jurisprudência deste Colegiado,
“Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação”
(TJES - HABEAS CORPUS Nº 5007485-30.2024.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 06/Aug/2024).

Dessa forma, embora rejeitada a pretensão defensiva quanto à revogação da prisão preventiva,
deve a segregação cautelar ser devidamente compatibilizada com o regime semiaberto
.

2 - Absolvição:

A defesa postula pela absolvição, aduzindo, para tanto, ausência de provas válidas para sustentar a condenação.

A
materialidade
do crime de roubo qualificado está evidenciada pelo Boletim Unificado, Inquérito Policial e Relatório Final (fls. 28/31).

A
autoria
deriva do depoimento seguro e consistente prestado pela vítima Claudia Santana Ribeiro, que ao ser ouvida em juízo (ID 73182173), reconheceu o recorrente como o autor do delito, afirmando que ele contava com a ajuda de outra pessoa, bem como que foi empurrada e ameaçada para que entregasse seu aparelho de telefone celular.

Transcrevo:

”[Leitura da Denúncia - A senhora reconhece o Cristiano como sendo a pessoa que estava lá naquele dia dos fatos, onde a senhora teve esse aparelho móvel?] Se eu reconheço?; [Cláudia, a senhora fez reconhecimento do Cristiano na delegacia?] Sim; [No dia foi falado que tinha mais de uma pessoa, tinha mesmo? A senhora pode nos explicar como foi que eles te abordaram? Como foi essa dinâmica?] Como que me abordaram?; [Isso] Bom, eu estava no ponto de ônibus falando no telefone, porque o telefone tocou e eu fui atender, eu estava no ponto de ônibus falando no telefone, enquanto esses dois indivíduos passaram, aí eu não maldei nada e continuei no telefone. Voltaram no vento e para cima de mim, me empurrando, pegando o telefone; [Mas os dois ou apenas um?] Os dois; [Ao mesmo tempo eles te empurraram e pegaram o seu telefone?] Foi, pegaram o telefone, mas tinha intenção ainda de panhar a bolsa que estava comigo; [O seu telefone foi recuperado, a senhora consegue dizer se foi?] Não sei exatamente. [A senhora consegue identificar quem foi que pegou o telefone da mão da senhora? Já que estava na orelha e a senhora estava falando?] (Afirmou que sim balançando a cabeça); [A senhora sabe dizer quem foi, se foi a pessoa que estava lá na delegacia que a senhora identificou ou se foi esse outro?] Não, eles dois estavam na bicicleta, o que pegou o celular correu, os dois foram correndo e tinha uns pedreiros em frente ao ponto que pularam lá o muro, onde eles estavam fazendo trabalho, porque eles estavam me agredindo aí empurraram para me salvar, né? Aí eles correram. Só que eles correram atrás. Aí pegou o amigo dele que estava junto, entendeu? Pegou o telefone e correu e fugiu; [Como?] O que pegou o telefone, que tomou mesmo o telefone e fugiu; [Entendi. E a senhora falou que eles estavam de bicicleta. Uma bicicleta, duas bicicletas. Como é que é isso?] Eles estavam em uma bicicleta; [Tinha garupa, um estava sentado na garupa?] Isso; [Eles desceram da bicicleta para ir na senhora, já que eles te agrediram. Foi isso?] Aham.”.

Ressalto que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

A versão apresentada pela vítima foi corroborada integralmente pelo depoimento judicial do policial militar Rafael Deambrozio Ltiltzer (ID 68002689), que atendeu a ocorrência.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com a prova produzida no decorrer da instrução, não havendo nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

3 - Participação de menor importância:

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena com fundamento no reconhecimento e aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no §1º, do art. 29 do CP.

Após detida análise, concluo que as provas referenciadas apontam para uma divisão orquestrada de tarefas entre o recorrente e seu comparsa, que não foi identificado e se evadiu da cena do crime levando o objeto subtraído.

O crime foi executado em coautoria. Desse modo, não há que se falar em participação de menor importância, tendo em vista que o dolo da subtração é comum aos dois agentes que atuaram em comunhão de desígnios. A participação de menor importância é cabível apenas em casos de participação.

Nesse contexto, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ,
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
(STJ - AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013).

Dessa forma, inviável o pleito de redução de pena.

4 - Detração:

Por fim, o recorrente postula pela detração, nos termos do §2º, do art. 387, do CPP.

Conforme consignado na sentença recorrida, a detração não foi aplicada “
visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena
”.

Referida decisão está conforme a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que “
Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva
” (STJ - AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Dessa forma, inviável a detração.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.